Tribunal: TJDFT
Processo: 0746228-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Civil. Locação residencial. Deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel. Restituição de caução. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelas partes requeridas (locadora do imóvel e procurador/administrador) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a rescisão do contrato de locação bem como para condená-las, solidariamente, a restituir ao autor (locatário) o valor da caução (R$ 11.000,00). O autor relata ter realizado os reparos necessários e devolvido o imóvel em perfeitas condições, mas os réus recusaram-se a aceitar a entrega e a restituir a caução, fazendo exigências infindáveis. Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva de um dos demandados e, no mérito, alegam que o autor não devolveu o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, requerendo, em pedido contraposto, a retenção integral da caução e a condenação do recorrido ao pagamento dos reparos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a retenção da caução pelos recorrentes e a condenação do recorrido ao pagamento de valores para os reparos alegadamente necessários.
III. Razões de decidir
3. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva de um dos réus (procurador/administrador), verifica-se que ele possui responsabilidade no caso, porquanto assinou o contrato de locação do imóvel (ID 75120020); recebeu a caução paga pelo autor (ID 75120021); e participou diretamente dos fatos relatados nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O art. 23, inciso III, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) preconiza que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
5. O acervo probatório demonstra que o locatário, a pedido do procurador/administrador nas vistorias, providenciou a pintura do imóvel (ID 75120024); comprou nova cortina (IDs 75120040 e 75120031); trocou a banqueta da cozinha (IDs 75120028, 75120030 e 75120259); dentre outros reparos.
6. Os réus, entretanto, continuaram alegando a existência de defeitos no imóvel, recusando-se a reconhecer a rescisão contratual e a devolver a caução. Apontam, especialmente, supostas avarias nos rodapés (ID 75120335) e no piso flutuante (IDs 75120330, 75120332 e 75120333), danos no gesso do apartamento inferior (IDs 75120327 e 75120328), e manchas na pintura e no ventilador (ID 75120356).
7. Ocorre que a análise minuciosa do conjunto probatório revela que: (i) no momento da entrega do imóvel, pelo autor, os rodapés estavam em condições regulares (ID 75120034), o que leva à presunção de que os réus juntaram aos autos fotos produzidas posteriormente, quando o imóvel já havia sido alugado por outrem; (ii) o piso flutuante, a pintura e o ventilador apresentam avarias mínimas e até mesmo imperceptíveis, decorrentes do uso, não se mostrando razoável exigir a substituição integral do piso, nova pintura ou a compra de ventilador novo, respectivamente; (iii) o alegado dano no gesso da moradora do apartamento inferior não guarda relação causal com a pintura realizada pelo autor, decorrendo, provavelmente, de fatores outros.
8. Assim, considero que as avarias apontadas pelos recorrentes configuram deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel, não gerando obrigação de reparo pelo locatário, que faz jus à restituição integral da caução, nos termos do art. 38, § 2o, da Lei no 8.245/1991.
9. Pelos motivos acima expostos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 23, III, e 38, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.